Tribunal: STF
Processo: ARE 1597337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de recurso extraordinário com agravo interposto por UNIÃO contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.
O recurso de PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO. DISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. NESTA CORTE CONHECEU DO RECURSO, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, de mandado de segurança cujo mérito é o reconhecimento do direito de oferecer à tributação do IRPJ e da CSLL os créditos reconhecidos por meio de ações judiciais transitadas em julgado somente quando homologadas as respectivas declarações de compensação transmitidas a estes títulos. Na sentença, julgou-se improcedente. No Tribunal a sentença foi reformada, para conceder a segurança.
II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu do recurso especial, para dar-lhe parcial provimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - O IRPJ e a CSLL incidirão após o deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, quando se constata a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial, ocasião em que passa a ser possível proceder à entrega da declaração de compensação, ainda que esta esteja sujeita à homologação expressa ou tácita pela Fazenda Nacional (REsp n. 2.071.754/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).
IV - Agravo interno improvido.

Opostos os embargos de declaração por PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 150, II, IV; 153, III; e 195, I, alínea "c" da Constituição Federal.
Quanto ao recurso de UNIÃO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão exarado por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO. DISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº1.717/2017, ARTS. 100 E 101. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF Nº 25/2003. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PELO FISCO.
1. O E. STJ, por ocasião do REsp nº 1.124.537/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação, no sentido de que 'A Administração Pública tem competência para fiscalizar a existência ou não de créditos a ser compensados, o procedimento e os valores a compensar, e a conformidade do procedimento adotado com os termos da legislação pertinente, sendo inadmissível provimento jurisdicional substitutivo da homologação da autoridade administrativa, que atribua eficácia extintiva, desde logo, à compensação efetuada'. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 18/12/2009). Significa dizer, a quantificação dos valores compensáveis, reconhecidos judicialmente é de responsabilidade da autoridade administrativa, sem interferência do Poder Judiciário.
2. A sentença que declara o direito à compensação se constitui em título líquido e certo quando, ao declarar a existência de créditos compensáveis, já define o seu montante, permitindo, portanto a contabilização. Nesse caso, essa certeza é estabelecida pelo trânsito em julgado da decisão.
3. Antes de transmitir a declaração de compensação (DCOMP), instrumento pelo qual se aproveita os créditos reconhecidos pela sentença, o contribuinte deve formular um pedido administrativo de habilitação do crédito, na forma do art. 100 da Instrução Normativa RFB nº 1.717/2017, do que se depreende que até a decisão administrativa que homologa a habilitação creditória do contribuinte, os valores reconhecidos pela decisão judicial não são certos, líquidos e exigíveis.
4. Quanto ao IRPJ, conforme dispõe o art. 43 do CTN, tal tributo tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza.
5. O fato gerador da CSLL, por sua vez, é o auferimento de lucro e, nos termos do art. 2º da Lei 7.689/88, sua base de cálculo é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda.
6. Até a decisão administrativa que homologa a habilitação creditória do contribuinte, os valores reconhecidos pela decisão judicial não são certos, líquidos e exigíveis, de forma que a disponibilidade jurídica ou econômica da renda, como fato gerador do IRPJ e da CSLL, ocorrerá somente no momento da homologação da compensação pelo Fisco e que, portanto, somente nesse momento será devido o IRPJ e a CSLL.
7. Nesse exato sentido, esta C. Corte, incluindo a E. Turma julgadora, na ApCiv 5002962-57.2021.4.03.6109/SP, Relator Desembargador Federal NERY JUNIOR, Terceira Turma, j. 22/03/2023, p. 27/03/2023, na ApCiv 5003178-18.2021.4.03.6109/SP, Relator Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, Sexta Turma, j. 24/03/2023, p. 24/03/2023, na ApCiv 5005188-05.2021.4.03.6119/SP, Relator Desembargador Federal ANDRE NABARRETE, Quarta Turma, j. 13/09/2022, p. 16/09/2022, na ApCiv 5014300-89.2020.4.03.6100/SP, Relatora Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, Quarta Turma, j. 07/03/2022, DJEN 10/03/2022, na ApCiv 5004691-74.2019.4.03.6114/SP, Relator Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Terceira Turma, j. 24/07/2020, DJF3 30/07/2020 e, finalmente, no AI 5033080-78.2019.4.03.0000/SP, Relatora Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, Quarta Turma, j. 01/06/2020, DJF3 06/06/2020.
8. Apelação, interposta pela impetrante, a que se dá provimento para julgar procedente o pedido e conceder a segurança na forma aqui explicitada.

Opostos os embargos de declaração por UNIÃO, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 153, III; 170, IV; 195, I, alínea "c" da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Já quanto à insurgência de PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente